Tribunal: TJDFT
Processo: 0726904-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE EM TESE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE PELO EXECUTADO. DADOS DO SITAF E CDAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel irregular indicado na execução fiscal, sob o fundamento de inexistir comprovação da titularidade do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel irregular, à luz do art. 835, XIII, do CPC, quando não comprovada a efetiva titularidade do executado, sendo apresentadas apenas informações constantes das CDAs e do sistema SITAF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 835, XIII, do CPC admite a penhora de outros direitos patrimoniais do devedor, desde que possuam expressão econômica capaz de satisfazer a execução.
4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos ou possessórios sobre imóveis irregulares, pois são dotados de valor econômico e podem ser objeto de negociação.
5. Contudo, para legitimar a constrição, exige-se prova idônea da titularidade ou da posse do devedor sobre o bem, sob pena de afetar direitos de terceiros de boa-fé.
6. As Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e as informações extraídas do sistema SITAF não constituem prova suficiente da titularidade dos direitos aquisitivos, pois não configuram atos administrativos dotados de presunção de veracidade e legitimidade.
7. Precedentes do TJDFT afirmam que telas do SITAF são documentos unilaterais, incapazes de comprovar a posse ou a titularidade de imóveis em execuções fiscais.
8. Ausente prova robusta do vínculo do executado com os direitos aquisitivos sobre os imóveis indicados, correta a decisão que indeferiu a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É possível a penhora de direitos aquisitivos ou possessórios sobre imóveis irregulares, dotados de valor econômico.
2. A penhora exige prova idônea da titularidade ou da posse do devedor, não bastando informações de sistemas internos da Administração ou CDAs.
3. Telas do SITAF não configuram atos administrativos e não possuem presunção de veracidade ou legitimidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 835, XIII; CTN, art. 204; Lei 6.830/1980, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1309835, 0743402-26.2020.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 09.12.2020; TJDFT, Acórdão 1903755, 0005518-31.2002.8.07.0001, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 07.08.2024; TJDFT, Acórdão 1707650, 0707801-51.2023.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 24.05.2023; TJDFT, Acórdão 1947599, 0730718-30.2024.8.07.0000, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1884010, 0716370-07.2024.8.07.0000, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 26.06.2024; TJDFT, Acórdão 1334888, 0749422-33.2020.8.07.0000, Rel. MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, j. 22.04.2021.